Tribunal: STF
Processo: RE 258257
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I - Mandado de segurança: desistência requerida pelo
   impetrante para viabilizar a adesão ao REFIS: homologação.
   Precedentes.
1. A homologação da desistência do mandado de
   segurança não implica qualquer juízo sobre o direito da
   impetrante de aderir ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS,
   matéria que, de resto, nem é objeto do mandado de
   segurança.
2. Mandado de segurança: desistência que independe
   da anuência do impetrado ou da pessoa jurídica de Direito Público,
   de que haja emanado o ato coator sem distinção, na
   jurisprudência do STF, entre a hipótese de impetração de
   competência originária e aquela pendente do julgamento de
   recurso.
II - Agravo regimental: não é possível, em agravo
   regimental, inovar a causa com questão que não foi antes
   suscitada.
III - Agravo regimental manifestamente infundado:
   aplicação de multa, nos termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.